Tribunal: STF
Processo: RE 1464957
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR.



    1. Não incide contribuição previdenciária (quota patronal e RAT) e contribuições destinadas aos terceiros sobre o abono assiduidade. Precedentes.



    2. Não incide contribuição previdenciária (quota patronal e RAT) e contribuições destinadas aos terceiros sobre os primeiros quinze dias de afastamento por doença ou acidente. Precedentes.



    3. Não incide contribuição previdenciária (patronal e RAT) nem as contribuições destinadas aos terceiros sobre o sobre o auxílio-alimentação pago in natura. Precedentes.



    4. Não incide contribuição previdenciária (quota patronal e RAT) e contribuições destinadas aos terceiros sobre o aviso prévio indenizado. Incide, no entanto, sobre seu reflexo na gratificação natalina. Precedentes.



    5. Não incide contribuição previdenciária (quota patronal e RAT) e contribuições destinadas aos terceiros sobre o salário-maternidade. Tema 72- STF.



    6. Não incide contribuição previdenciária (patronal e RAT) nem as contribuições destinadas aos terceiros sobre o vale-transporte, mesmo quando pago em pecúnia. Precedentes.



    7. A base de cálculo da contribuição social a cargo do empregador, incluindo parcela patronal, SAT-RAT e contribuições a terceiros, inclui as parcelas de remuneração dos empregados retidas a título de participação no custeio do auxílio-transporte, por constituírem ônus suportados pelo próprio empregado. Não há razão para exclusão da base de cálculo das exações previstas nos incisos I e II do artigo 22, da Lei 8.212/1991, nem das contribuições destinadas aos terceiros. Precedentes do Supremo Tribuna Federal e desta Corte.



    8. Não incide contribuição previdenciária (patronal e RAT) nem as contribuições destinadas aos terceiros sobre a estabilidade provisória. Precedentes.



    9. Não incide contribuição previdenciária (quota patronal e RAT) e contribuições destinadas aos terceiros sobre o auxílio-educação/bolsa de estudos. Precedentes.



    10. Não incide contribuição previdenciária (quota patronal e RAT) e contribuições destinadas aos terceiros sobre o auxílio-creche. Precedentes.



    11. Não há interesse processual quanto ao pedido de afastar contribuição previdenciária sobre o abono pecuniário de férias e as férias indenizadas com respectivo terço constitucional, posto que as parcelas são excluídas de exação conforme o disposto no § 9º do art. 28 da L 8.212/1991.



    12. Não incide contribuição previdenciária (quota patronal e RAT) e contribuições destinadas aos terceiros sobre as férias, e respectivo adicional, quando indenizadas na rescisão do contrato de trabalho.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 e 195, inciso I, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O inc. II do § 2º do art. 458 da CLT expressamente exclui do conceito de salário os valores concedidos ao empregado para educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático.



    Os valores despendidos pelo empregador no intuito de fomentar a formação intelectual dos trabalhadores e seus dependentes não integram a remuneração pelo trabalho prestado e, consequentemente, não devem ser computados na base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme se vê na al. t do § 9º do art. 28 da L 8.212/1991.



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça guarda jurisprudência indicando que o auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração (STJ, Segunda Turma, REsp 1682567/ES, rel. Herman Benjamin, j. 26set.2017, DJe 10out.2017; STJ, Segunda Turma, REsp 1666066/SP, rel. Herman Benjamin, j. 6jun.2017, DJe 30jun.2017; STJ, Segunda Turma, REsp 1660784/RS, rel. Herman Benjamin, j 18maio2017, DJe 20jun.2017).



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente